Tribunal: TJPA
Processo: 0804406-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804406-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALBERY DE BARROS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 213,
CAPUT
, ART. 214,
CAPUT
C/C ART. 224, ‘
’A’
’, TODOS DO CP, E ACRESCENTANDO, DE OFÍCIO, O DISPOSITIVO PREVISTO NO ART. 71, DO CP. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA (ART. 217-A DO CP) E EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 71, DO CP.

ORDEM NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Habeas corpus
não conhecido em razão da sua utilização como sucedâneo de Revisão Criminal. Ademais, insurge-se o Paciente contra Decisão proferida pela Desa. Rosa Maria Portugal Gueiros, sendo o Superior Tribunal de Justiça competente para apreciar a matéria.

2.

Em cumprimento a determinação de análise do mérito do presente
mandamus
, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro nos autos do
habeas corpus
n. 837941/PA (2023/0241032-9) - STJ, concedo a ordem, de ofício, tendo em vista ser a legislação atual mais benéfica ao Paciente, a qual estabelece pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão (Art. 217-A, do CPB), pelo que dou ultratividade ao dispositivo aventado na denúncia, para dessa forma aplicar a Lei mais favorável.

3.

Nos termos do art. 217-A do CPB e mantendo a fração utilizada para exasperar a pena-base no Acórdão recorrido, qual seja, 1/6, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a qual torno definitiva em razão da exclusão da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do CPB

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PRESENTE
MANDAMUS
, PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado e, de ofício, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, realizada em dez de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
ALBERY DE BARROS REIS
, apontando como autoridades coatoras o
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém e o Juízo da Vara Única de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém,
nos autos da Execução Penal nº
0
014021
-7
7
.202
0
.8.14.0
401
.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, pela prática dos crimes previstos no art. 213 e art. 214, c/c art. 224, “a”, e art. 130, todos do CP, combinados com o art. 69 do mesmo diploma legal.

Alegam que, contra a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação objetivando sua absolvição por insuficiência de provas.

No dia 13/10/2009, a 2ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Desa. Rosa Maria Portugal Gueiros, julgou o recurso de apelação, dando parcial provimento, para extinguir o crime de contágio venéreo em decorrência da prescrição, mantendo a condenação do paciente nos crimes do art. 213,
caput
, art. 214, caput c/c art. 224, ‘
’a’
’, todos do CPB, e acrescentando, de ofício, o dispositivo previsto no art. 71, do CP, alterando a pena para 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acrescentam que o julgamento da Apelação é datado de 13/10/2009, ocasião em que já estava vigente no ordenamento jurídico Pátrio a nova Lei 12.015 de 2009, devendo a decisão impugnada ser reformada em razão da configuração de
Reformatio in Pejus
e pela não aplicação da
Novatio Legis in Mellius
.

Requerem a aplicação da lei mais benéfica, qual seja, art. 217-A do CPB, bem como a exclusão da incidência do art. 71, do CPB, posto que foi adicionado no julgamento do recurso exclusivo da defesa.

Os autos foram distribuídos ao Gabinete da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 13259027), a qual solicitou informações à autoridade Coatora e o posterior encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Em ID 13401170, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital prestou informações.

Em ID 13656123, o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém prestou informações.

Nesta Superior Instância (ID 13703934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
, por não restarem preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, por falta de instrumentalização e por não ser a via eleita para a Defesa se insurgir, contra sentença condenatória.

Em ID 14120495, os impetrantes requereram a redistribuição dos autos em razão do afastamento da Desa. Vânia Lúcia Silveira para gozo de férias.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 14246884, não conheci do feito por ter sido utilizado como sucedâneo recursal.

Em ID 14430715, os impetrantes interpuseram Agravo Regimental.

Em ID 14585213, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental.

O feito foi pautado para julgamento perante a 38ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal,
ocasião em que acordaram, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental, nos termos do voto desta Relatora (ID 14865978).

Em ID 15142132, o Superior Tribunal de Justiça solicitou informações pormenorizadas, nos precisos termos da supracitada Decisão.

Em ID 15142130, cópia do Ofício nº 30/2023, com as informações prestadas ao STJ.

Em ID nº 15425575, presente a decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferindo liminarmente a impetração, mas concedendo liminarmente a ordem de ofício para determinar que este Tribunal de Justiça aprecie o mérito do
habeas corpus
, como entender de direito.

É o relatório.

VOTO

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
não conheço
do presente recurso.

Conforme relatado, o
habeas corpus
não foi conhecido em razão da sua utilização como sucedâneo de Revisão Criminal.

Ademais, em que pese o impetrante ter mencionado o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém e o Juízo da Vara de Execução Penal da RMB como autoridades coatoras, a Decisão impugnada fora proferida pela Desembargadora Rosa Maria Portugal Gueiros, sendo o Superior Tribunal de Justiça competente para apreciar a matéria.

Nesse sentido, expende o artigo 105, I,
“c”
, da Constituição Federal:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar originariamente:

(...)

c)

os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Todavia, atendendo a determinação do Ministro Antonio Saldanha Palheiro (ID 15425575), passo a analisar, de ofício, as questões suscitadas no presente
mandamus
.

Alegam os impetrantes que o julgamento da Apelação é datado de 13/10/2009, ocasião em que já estava vigente no ordenamento jurídico Pátrio a nova Lei nº 12.015 de 2009 (Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual), entretanto, a Desa. Relatora manteve a condenação do Paciente nos crimes do art. 213,
caput
, art. 214, caput c/c art. 224,
“a’
’, todos do CPB, pelo que requerem a aplicação da Lei mais benéfica.

Tenho que o pedido merece ser acolhido, tendo em vista ser a legislação atual mais benéfica ao Paciente, a qual estabelece pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão (Art. 217-A, do CPB), pelo que dou ultratividade ao dispositivo aventado na denúncia, para dessa forma aplicar a Lei mais favorável.

Assim, nos termos do art. 217-A do CPB e mantendo a fração utilizada para exasperar a pena-base no Acórdão recorrido, qual seja, 1/6, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão da exclusão da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do CPB.

Com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora Paciente, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ
, porém, dando
cumprimento a

determinação do Superior Tribunal de Justiça de apreciação do mérito do
habeas corpus
, concedo a ordem, de ofício, para aplicar a Lei mais favorável ao Paciente e excluir a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB, alterando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial Fechado, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2023